Tribunal: TJDFT
Processo: 0754233-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0754233-91.2024.8.07.0001 APELANTE: SAGRES TAXI AEREO LTDA APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SAGRES TÁXI AÉREO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, julgou improcedente o pedido, dando por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, devidos aos patronos da demandada, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Na origem, narrou a requerente que manteve, por mais de oito anos, vínculo contratual com a requerida, que teria por objeto o Hangar n. 25 do Complexo Aeroportuário de Brasília, tendo havido a renovação da avença, que passou a ter vigência de 01/04/2023 a 31/03/2028. Afirmou que estaria em situação de inadimplência com relação a algumas das prestações devidas, sem que tenha sido oportunizado o seu parcelamento, pela parte demandada, o que dificultaria o adimplemento. Acrescentou que teria como honrar com o pagamento dos débitos vencidos e vincendos, mediante a oferta de crédito, apurado no valor de R$ 735.000.000,00 (setecentos e trinta e cinco milhões de reais), originado de precatório estadual (autos n. 0035881-80.1987.8.05.0001 – 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA). Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, em razão da justa causa para a negativa de recebimento do crédito ofertado, em modificação da forma contratualmente prevista para o pagamento, não havendo que falar, na espécie, em provimento tendente a compelir a requerida a aceitar a satisfação da obrigação por via diversa daquela ajustada, em estrita observância ao que preconiza o Estatuto Civil, em seu art. 313. Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos elencados na petição inicial e disserta sobre o regime de precatórios da Constituição Federal. Ao final, requer: o recebimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, com seus efeitos legais DEVOLUTIVO e SUSPENSIVO, decretando assim seu total e pleno PROVIMENTO, pela REFORMA da r. sentença atacada, na sua íntegra, à luz de toda e farta documentação comprobatória acostada aos autos e dos fatos e fundamentos de direito inerentes ao caso em pauta, fatos e fundamentos estes não vislumbrados na sentença do Douto Juízo Monocrático, eis que a empresa Apelante esta inconformada com a sentença a ela imposta, devendo ser decretado a nulidade da sentença com o decreto de provimento ao presente recurso em dar procedência aos pedidos da ação inicial em favor do Apelante. Preparo recolhido. Contrarrazões, em que o apelado suscita a preliminar de não conhecimento pela ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifo nosso) Evidentemente não basta a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifo nosso] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifo nosso) Neste caso, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado pela ora apelante, sob os seguintes fundamentos: Assim, pelo teor da disposição contratual encetada, estabeleceram as partes o adimplemento das prestações mensais, decorrentes do contrato, mediante o pagamento (mensal) de obrigação pecuniária, ou seja, de solver dívida em dinheiro. Nessa quadra, a medida postulada diria com a inafastável necessidade de revisão da cláusula contratual que imporia o cumprimento do dever obrigacional (pagamento do preço) de modo diverso, na medida em que pretende a autora adimplir as obrigações vencidas e vincendas de forma distinta da inicialmente estabelecida - isto é, por meio da dação em pagamento de crédito originado de precatório estadual. Com isso, constata-se que a recusa da demandada quanto ao recebimento do crédito ofertado, que veio a ser reafirmada em contestação, mostra-se legítima, à luz do disposto no art. 313 do Código Civil, segundo o qual o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Releva gizar que, na esteira do que vem a dispor o Código Civil, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único), a qual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (art. 421-A, inciso III). Nesse sentido, por força de expressa cominação legal, a mera existência de dificuldades financeiras não se consubstanciaria fato juridicamente hábil a demonstrar a quebra da base negocial, de modo a permitir uma interferência judicial nos termos livremente pactuados, de modo a reescrever os dispositivos do contrato que possam prejudicar, diante de circunstâncias pessoais, o devedor. Assim, verificada justa causa para a negativa de recebimento do crédito ofertado, em modificação da forma contratualmente prevista para o pagamento, não há falar, na espécie, em provimento tendente a compelir a requerida a aceitar a satisfação da obrigação por via diversa daquela ajustada, em estrita observância ao que preconiza o Estatuto Civil, em seu art. 313. O juízo de origem, pois, apontou argumentos sólidos que embasam a sua conclusão de que não é possível compelir a requerida a aceitar a satisfação da obrigação por via diversa daquela ajustada, em estrita observância ao que preconiza o Estatuto Civil, em seu art. 313, o que não é sequer minimamente confrontado na apelação. O apelante, como se observa do recurso, limita-se a discorrer sobre o regime de precatórios disposto na Constituição Federal, sem enfrentar a questão da impossibilidade de modificação da modalidade de pagamento definida contratualmente, evidenciando que suas razões estão completamente dissociadas do decidido. Sendo esse o caso, o recurso não deve ser conhecido. Adverte-se a parte recorrente desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pelos recorrentes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na linha do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator